Tribunal: STF
Processo: AP 2061
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de REGINA APARECIDA SILVA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 17/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa. 



    Em contrapartida, a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 85) requereu a título de diligência complementar “a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder da ré”, o que foi deferido em 25/10/2024 (eDoc. 89).



    Por meio da petição STF nº 140358/2024, a Defesa de REGINA APARECIDA SILVA requereu a retirada da tornozeleira eletrônica, em razão de danos à saúde da monitorada (eDoc. 87). Informa quadro clínico compatível com dermatite de contato no tornozelo. Consigna “ser medida extrema ao contexto atual” que “está causando danos a saúde da requerente, conforme laudo”.



    Apresenta fotografia e laudo médico com a confirmação da “dermatite de contato em tornozelo, caracterizada por edema, eritema, prurido e lesões cutâneas localizadas (…) foi identificado a presença de tal reação em pele sob contato com tornozeleira eletrônica, que pode estar contribuindo para a exacerbação do quadro.” (eDoc. 87).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré REGINA APARECIDA SILVA ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia.



    Conforme relatado, a Defesa de REGINA APARECIDA SILVA requereu a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, em razão de dermatite de contato na perna em que está instalada.



    Eventual revogação da imposição do uso de tornozeleira eletrônica tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas à ré (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal) discriminadas no item ‘i’ da decisão que concedeu a liberdade provisória ao requerente, pois representaria uma permissão quase irrestrita de deslocamento.



    Além disso, não se verifica qualquer impedimento para a utilização do equipamento de monitoramento eletrônico, mediante transferência para a outra perna da monitorada.



    Nesse sentido, e diante da inexistência de meio alternativo eficaz para fiscalização do cumprimento da proibição de ausentar-se da comarca, impõem-se a troca do equipamento de monitoramento eletrônico de uma perna para a outra, sem necessidade de alteração nas medidas cautelares já determinadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO ao Juízo da Execução da Pena da Comarca de de Boa Vista/RR para que adote as providências necessárias para a troca do equipamento de monitoramento eletrônico de uma perna para a outra da ré REGINA APARECIDA SILVA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente